Tribunal: TJES
Processo: 0022063-75.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022063-75.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLY DOS SANTOS ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0022063-75.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLY DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARLY DOS SANTOS ROSA, objetivando a reforma da respeitável Sentença de fls. 39/40, exarada pela Exma. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia ministerial e a condenou ao cumprimento da pena de 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Em sede de razões recursais às fls. 49/51-v, a apelante, por meio de sua Defesa, almeja a sua absolvição do crime de furto, ante o reconhecimento do princípio da insignificância, argumentando que o valor irrisório da res furtiva acarretaria na insignificância da sua conduta.

Em sede de contrarrazões ao recurso, o representante do Ministério Público, às fls.52/54-v, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, (ID 3067636), manifestando-se também pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0022063-75.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLY DOS SANTOS ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARLY DOS SANTOS ROSA, objetivando a reforma da respeitável Sentença de fls. 39/40, exarada pela Exma. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia ministerial e a condenou ao cumprimento da pena de 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Em sede de razões recursais às fls. 49/51-v, a apelante, por meio de sua Defesa, almeja a sua absolvição do crime de furto, ante o reconhecimento do princípio da insignificância, argumentando que o valor irrisório da res furtiva acarretaria na insignificância da sua conduta.

Em sede de contrarrazões ao recurso, o representante do Ministério Público, às fls.52/54-v, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, (ID 3067636), manifestando-se também pelo desprovimento do apelo.

Narra a inicial acusatória, em síntese:

"(...) Segundo a denúncia, no dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 17:24 horas, A denunciada com intuito de subtrair coisa alheia, adentrou no estabelecimento comercial "Supermercado EXTRACENTER", localizado na Avenida Civit, bairro Civit II, município de sorrateira, Serra/ES, sendo de pronto reconhecida pelo segurança patrimonial VAGNER JORGE ARAUJO FERREIRA, que avisou aos funcionários do setor de videomonitoramento para que acompanhassem a movimentação da denunciada, uma vez que ela já havia praticado outros furtos naquele uma vez que ela já havia praticado outros furtos no estabelecimento. Após ingressar no referido estabelecimento, a denunciada passou a transitar por entre as gôndolas, dirigindo-se, em seguida, ao setor de chinelos, de forma sorrateira, furtou 02 (dois) pares de chinelo da marca HAVAIANAS, sendo um do modelo TOP SUMMER, no valor de R$32,90, e outro do modelo SLIM NAUTIC, no valor de R$51,90, tendo escondido referidos produtos por debaixo da saia que vestia, a fim de encobrir sua prática criminosa. A denunciada deixou o estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento dos produtos, o segurança patrimonial VAGNER saiu em seu encalço, logrando êxito em alcança-la e detê-la ainda na calçada do supermercado ocasião em que a dita denunciada abriu as pernas, vindo os chinelos a caírem ao chão os quais foram recolhidos por VAGNER, que, imediatamente, acionou a Polícia Militar via CIODES, informando o ocorrido.”

Pois bem.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no art. 155, caput c/c artigo 14, II do Código Penal.

A Defesa sustenta, inicialmente, que a conduta da recorrente seria atípica em razão do princípio da Insignificância.

Entende-se, contudo, que o pleito recursal não merece prosperar nesse ponto.

A materialidade e autoria do delito restaram configuradas, mormente pelo APFD e Boletim Unificado de folhas 15/18, Auto de apreensão de folhas 08, do inquérito policial em anexo.

A autoria, por seu turno, se consubstancia pelos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, notadamente o fato da acusada ter sido presa em flagrante e confessado a tentativa da prática da ação delituosa.

A testemunha PM-ADRIANO DE OLIVEIRA ANDRÉ ouvida em juízo disse: “[...];QUE se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial; QUE o segurança relatou o fato de que uma senhora foi abordada fora do estabelecimento com dois pares de chinelo e que fizeram a condução dela para a regional; que o funcionário disse que a ré foi abordada fora do estabelecimento, inclusive na rua já, fora do estacionamento;[...]” .

A apelante, lado outro, ao ser interrogada afirma que os fatos narrados na exordial; que furtou porque era drogada, pois era usuária; que se tivesse sem drogas não faria isso; que está arrependida; que foi abordada na porta do supermercado, quando estava saindo;[...]”

Logo, a autoria do delito está consubstanciada pela confissão da acusada perante este juízo e pelos depoimentos ofertados pelas testemunhas, os quais dão respaldo e coerência ao elenco probatório.

Suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do delito em questão.

Nesse sentido, toda a prova testemunhal comprova a autoria do delito. Assim, as provas produzidas autorizam, com a segurança necessária, um juízo condenatório, não havendo que se falar em absolvição.

No que concerne ao requerimento de aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do acusado, sob a alegação de que a lesão ao bem jurídico protegido foi inexpressiva, assim como o comportamento do réu possui reduzido grau de reprovabilidade, não merece prosperar.

Destaca-se que o princípio da insignificância ou da bagatela é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.

Nessas hipóteses haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que para que o valor seja considerado irrisório, não deve ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não basta o Julgador se ater ao valor do bem supostamente apropriado pelo agente para afastar a tipicidade material, pois também devem estar preenchidas as balizas da aplicação do aludido princípio no ordenamento brasileiro, as quais, conforme estabelecido no HC 84.412-SP, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, são: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, parâmetros que foram bem avaliados pela douta Magistrada sentenciante.

Para a aplicação do princípio da insignificância é necessária à análise das peculiaridades do caso concreto. No caso em tela nota-se reiteração delitiva da apelante e a escalada o que evidencia maior grau de reprovabilidade. Portanto, não entendo cabível e é nesse sentido que tem julgado esta Colenda Câmara e os Tribunais Superiores como colaciono abaixo:

Trata-se de acusada com inúmeras condenações em crimes patrimoniais, com trânsito em julgado. Nesse sentido ressaltou a MM. Juíza de Direito em sede de sentença: vejo que a acusada é possuidora de maus antecedentes, uma vez que possui guias arquivadas onde já se alcançou o prazo depurador.

Nesse contexto, tais circunstancias dificultam a aplicação do referido princípio, sendo impossível afirmar que não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da ré, eis que possui contra si 05 (cinco) processos transitados em julgado por crimes contra o patrimônio, conforme se observa da certidão acostada na fl. 51 do IP e das Guias de Execução de fls. 54/69 também do IP em anexo.

Também esse o entendimento da douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer da lavra do Dr. Altamir Mendes de Moraes:

O Pretório Excelso, manifestando-se sobre a impossibilidade do reconhecimento da atipicidade da conduta em caso semelhante, ressaltou que “a contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (STF; HC-RO-AgR 198.550; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 02/12/2021; Pág. 67).

Não discrepa desse entendimento essa Egrégia Segunda Câmara Criminal:

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO CRIME IMPOSSÍVEL VULNERABILDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DOSIMETRIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APELO IMPROVIDO. 1. Não assiste a alegação da defesa quanto ao pedido de crime impossível em relação ao crime de furto qualificado com a alegação de que o estabelecimento possuía alarme e vigilância eletrônica, porque como pacificado pela Súmula nº 567 do STJ a existência de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto em estabelecimento comercial. 2. Impossível à aplicação do principio da insignificância porque o apelante não conseguiu consumar o furto visto porque no caso em tela nota-se reiteração delitiva do apelante e a escalada para a entrada no estabelecimento evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta. 3. O argumento de que o acusado não tinha consciência da ilicitude da conduta em razão do uso de drogas não pode ser utilizado para requerer a absolvição ou provocar a diminuição da pena porque deve ser analisado a luz do art. 28 do Código Penal que não excluiu a imputabilidade penal em casos que não são provenientes de caso fortuito ou força maior. 4. Na aplicação da pena o douto Magistrado a quo considerou a aplicação da atenuante de confissão espontânea, desta forma não há que se falar em redimensionamento da pena. 5. Defiro o requerimento de fixação de honorários ao Dr. Hallem da Silva Habib, OAB/ES 18.469 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, em razão dos serviços prestados nessa fase recursal. 6. APELO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 028190019126, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Acerca do apenamento fixado não há mácula passível de correção, visto que circunstâncias judiciais foram avaliadas fixando a pena base próximo ao patamar mínimo. Além disso, foram reconhecidas as atenuantes de confissão e a causa de diminuição da tentativa, restando a pena final fixada no patamar de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto. Sendo, ao final da sentença extinta a punibilidade da acusada pelo cumprimento integral da pena.

Assim, ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença monocrática.

É como voto.

VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE – RÉ REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Impossibilidade de absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas da autoria e materialidade do crime de furto.

2. Impossível à aplicação do principio da insignificância porque o apelante não conseguiu consumar o furto visto porque no caso em tela nota-se reiteração delitiva do apelante e a escalada para a entrada no estabelecimento evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0022063-75.2020.8.08.0048, tendo como partes as acima indicadas; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.